Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706656-62.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: FERNANDO RODRIGUES ROCHA PACIENTE: MAIKE BRITO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO O advogado Fernando Rodrigues Rocha impetra habeas corpus em favor de Maike Brito da Silva contra ato do Juízo da Segunda Vara Criminal de Brasília que lhe manteve a prisão preventiva, decretada para garantir a ordem pública, a ordem econômica e a instrução criminal. Informa que o paciente foi denunciado por infringir várias vezes o artigo 155, § 4o, inciso II, mais o artigo 288, do Código Penal, mas o mandado de prisão aguarda cumprimento. Mas não há os requisitos da prisão preventiva e sua fundamentação é raquítica e inconsistente, pois o Juiz revogou a prisão de onze réus, mantendo a segregação cautelar de outros cinco, inclusive o paciente, porque se encontram foragidos. A prisão do paciente deve ser revogada, porque a associação criminosa já foi desmantelada, tornando a prisão desproporcional e excessiva: o réu tem trinta e quatro anos de idade e conserva sua primariedade; é casado e pai de uma criança de seis anos de idade, residindo em Luziânia, GO. Foi recentemente submetido a cirurgia na coluna vertebral e afastado de suas atividades por sessenta dias por ordem médica e, conforme decisão de 18/03/2020 o Supremo Tribunal Federal orientou os juízos a observarem as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus no sistema prisional. Requer a liberdade plena ou clausulada. O paciente é primário e tinha ocupação lícita e endereço definido, sendo, todavia, denunciado por infringir os artigos 155, § 4o, inciso II, e 288, do Código Penal, porque entre junho e dezembro de 2019 integrou uma associação criminosa dedicada a furtos e receptação de combustíveis, tendo várias vezes furtado combustíveis do caminhão-tanque que conduzia. Este é o segundo habeas corpus impetrado em favor do paciente. No primeiro, os requisitos da prisão preventiva foram analisados pela Turma, que a manteve por maioria, vencido o Relator, que concedia a ordem. Eis a ementar: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA REVOGAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INTEGRANTES DENUNCIADOS POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO DE COMBUSTÍVEL, RECEPTAÇÃO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA, CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA E CRIME AMBIENTAL. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DELA DIVERSAS. DENEGAÇÃO DA ORDEM POR MAIORIA. Associação criminosa com as seguintes classes de integrantes: motoristas de caminhões-tanque que fraudavam a quantidade de combustível existente e subtraíam para si diversas quantidades de combustível e revendiam a receptadores; receptadores que adquiriam dos motoristas os combustíveis retirados de forma fraudulenta dos caminhões-tanque e os transportavam em galões para outros locais, revendendo-os em seguida, praticando comércio irregular, sendo chamados de "jiboeiros"; receptadores "finais" que adquiriam os combustíveis para uso próprio. Os denunciados, no período de junho a dezembro de 2019, associaram-se de forma organizada com a intenção de praticar os crimes de furto qualificado de combustível, receptação, receptação qualificada, contra a ordem econômica e ambiental, previamente combinados, com estabilidade e permanência em suas ações. Os crimes dolosos imputados ao paciente apresentam soma de penas máximas superior a quatro anos. Foi ele denunciado por incursão nos artigos 155 § 4o, inciso II (por diversas vezes) e 288 caput do Código Penal. Integrava o grupo de motoristas de caminhões-tanque que fraudavam a quantidade de combustível existente e subtraíam para si diversas quantidades de combustível e revendiam a receptadores. A necessidade de resguardo da ordem pública e econômica é clara. Cuida-se de associação criminosa, integrada pelo paciente, dedicada aos referidos crimes, bem organizada, com distribuição de tarefas, com elos distintos na cadeia criminal, que funcionam ativa e eficientemente. O comércio ilegal de combustíveis, após a subtração, naturalmente por preços abaixo do mercado, afeta a ordem econômica, prejudicando a sociedade e os empresários que comercializam o produto de acordo com as normas e preços legais. Ademais, o manejo e o estoque irregular de combustíveis, produtos sabidamente perigosos, eleva o risco à ordem pública, afetando a integridade das pessoas e o meio ambiente. Diálogos interceptados que revelam as atividades da associação criminosa, geraram da autoridade policial a seguinte observação: "além de já ter sido deflagrada a Operação Dianomeia, bem como de duas fases desta operação, denominada 'Operação S10', foi possível identificar que os investigados ainda continuaram a furtar, receptar e comercializar ilegalmente combustível, demonstrando indiferença quanto às investigações". Evidente, no contexto, o periculum libertatis. A anterior operação policial, que alcançou outros alvos, não obstou a continuidade das atividades criminosas de forma organizada e contínua, inclusive gabando-se os associados de não terem sido presos e formulando ações para não o serem. Isso, de si só, indica a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. A cessação, no caso concreto, das atividades da associação criminosa depende da efetiva constrição de seus integrantes. Manutenção da prisão preventiva, denegada a ordem por maioria. (HBC 0728099-06.2019.8.07.0000, Relator: George Lopes Leite, Relator Designado: Mario Machado, 1a TC, Julgado em 30/01/2020, Publicado no PJe em 04/02/2020, Acórdão 1.226.424). Nesta impetração, alega-se um fato novo: o Juiz revogou a prisão preventiva de onze corréus, substituindo-a por cautelares alternativas. Todavia, em rápida consulta à intranet, vê-se que somente os réus efetivamente presos tiveram a prisão revogada; para os foragidos a prisão preventiva foi mantida, como forma de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal. Confira-se, no que interessa, a decisão, datada de 06/03/2020: No que concerne aos denunciados MAIKE, FERNANDO, IGOR, PEDRO PAULO e CLENIO, conforme visto acima, não foram localizados e, no atual momento processual, são considerados foragidos da justiça do Distrito Federal. É inviável a revogação da prisão preventiva quando comprovado que os denunciados, com o intuito de frustrar a Aplicação da Lei Penal, deixam o distrito da culpa e são considerados foragidos. Neste sentido, confira-se: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO[...] V - A medida constritiva de liberdade, ora decretada, encontra-se fundamentada, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal, vez que consta dos autos que o ora Paciente teria se evadido distrito da culpa e está foragido, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. VI - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Habeas Corpus não conhecido. (HC 555.312/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020) Posto isso, INDEFIRO os pedidos de REVOGAÇÃO DE PRISÃO e mantenho o decreto de prisão preventiva dos denunciados MAIKE BRITO DA SILVA, FERNANDO PEREIRA DA SILVA, IGOR LUIZ BENTO SILVA, PEDRO PAULO DA COSTA MENDES, CLENIO ou CLEVIO AUGUSTO, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, uma vez que os denunciados se encontram foragidos. Trata-se, pois, de situações diferentes, não se podendo conhecer de habeas corpus que impugna substancialmente a mesma decisão já examinada em writ anterior sem que haja efetivamente fato superveniente que enseje mudança no entendimento da Turma. O Impetrante argumenta também que o paciente foi operado recentemente da coluna vertebral e o Conselho Nacional de Justiça recomendou várias medidas para o enfrentamento da pandemia do Coronavírus no sistema de justiça criminal. E em 11/03/2020 a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação pelo coronavírus, COVID-19 como uma pandemia e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62 para a adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Aconselhou os juízes com competência sobre a execução penal e a fase de conhecimento da ação penal reavaliem a necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Ressalta-se, também, que no dia 18/03/2020 o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar uma liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, tratando das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, determinando, contudo, que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, procedendo a análise da situação de risco de forma individualizada, caso a casa, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução (Juízes de execução penal devem seguir recomendações do CNJ para evitar disseminação de coronavírus nas prisões, disponível em: &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;ori=1&gt;). Nota-se que o impetrante não indica concretamente nenhum ato ou omissão da autoridade indicada coatora ou do Juízo da Execução Penal que possa ser revisto pela Corte, cabendo ressaltar que o artigo 24 do Regimento Interno determina que as Turmas Criminais são competentes para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau ou contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, o que não ocorre no caso. A matéria foi recentemente apreciada pelo Desembargador Jesuino Rissato em Plantão Judicial do Segundo Grau, da seguinte forma: De início, verifica-se pela consulta pública processual eletrônica (SEEU – Execução Unificada, autos de n. 0013371-87.2018.8.07.0015) que o Juízo das Execuções ainda não apreciou a questão posta nos autos (progressão ao regime aberto), havendo juntadas posteriores à petição da defesa e envio dos autos para manifestação do Ministério Público. A supressão do primeiro grau de jurisdição, portanto, somente se justificaria se presente situação de flagrante ilegalidade, condicionante da medida excepcional de supressão de uma instância judiciária de julgamento. No caso, contudo, não há cenário de flagrante ilegalidade, até mesmo porque na data de hoje, 18/03/2020, houve decisão do Plenário da Suprema Corte no sentido de não referendar a liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF, acerca de providências sugeridas ao Juízo de Execução ante a pandemia do coronavírus. Destaco, por último, que o Supremo Tribunal Federal determinou que o Judiciário deve seguir as recomendações sobre a questão emitidas pelo Conselho Nacional de Justiça, especialmente a Recomendação n. 62/2020, com análise da situação de risco caso a caso, mediante condições a serem definidas, repiso, pelo Juízo da Execução. Assim sendo, seja pela ausência de decisão do juízo de origem, a acarretar supressão de instância, seja pela ausência de suporte jurídico que abone a tese do impetrante, o writ na espécie não é cabível. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. (TJDFT, Apelação Criminal 0712915-07.2019.8.07.0001, Desembargador Jesuino Rissato, Decisão em plantão judicial). Assim, como os requisitos da prisão preventiva já foram analisados pela Turma em impetração anterior e, no que diz respeito à alegação de situação de risco causada pelo Coronavírus, não há qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, impossível o conhecimento do presente habeas corpus. Indefere-se a inicial com fundamento nos artigos 27, inciso III, e 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado, arquivem-se. Brasília, 24 de março de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator